Tribunal: STF
Processo: ARE 1589407
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À DÉBITO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDAMENTADO NAS PORTARIAS 843/1990 E 27/1996 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS - DNC, AMPARADAS PELO DECRETO-LEI 395/1938, RECEPCIONADO COMO LEI ORDINÁRIA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA VIGENTE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DE INEXISTIR OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. PORTARIA DNC 843/90 E PORTARIA 27/96. PENALIDADE APLICADA UNICAMENTE COM BASE EM ATOS INFRALEGAIS. OFENSA AO PRIMADO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. ATOS INFRALEGAIS ANTERIORES ÀS LEIS DE Nº 9.478/97 E DE Nº 9.874/99. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 
1. Apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP questionando sentença que julgou procedente o pedido autoral para anulação do AI nº 006.248 e consequente exclusão do nome do autuado do CADIN e na Dívida Ativa da União. 
2. Hipótese em que a pessoa jurídica demandante foi autuada na data de 25/01/2000 por suposta violação ao artigo 7º, § 1º, da Portaria DNC 843/90 e ao artigo 7º, da Portaria DNC 27/96. 
3. Por fundar-se unicamente em atos infralegais anteriores à edição da Lei de nº 9.478/1997 e de nº 9.847/99, o auto de infração combatido foi aplicado de forma ilegal, vez que incabível a imposição da sanção de multa com base apenas em portarias e resoluções, desprovido do amparo da lei em sentido estrito para lhe albergar o necessário suporte normativo, por flagrante violação ao primado constitucional da legalidade. 
4. Ainda, impossível a aplicação retroativa da Lei de nº 9.478/1997 e de nº 9.847/99 para a convalidação do ato administrativo praticado com base exclusivamente em portaria e resolução editados anteriormente à vigência dos textos normativos. Precedentes desta Corte (AC 0014199-71.2005.4.01.3400, Juiz Federal Roberto Carlos De Oliveira (Conv.), TRF1 - Sexta Turma, PJe 10/08/2021; AC 0001276-18.2002.4.01.3400, Juiz Federal Ilan Presser (Conv.), TRF1 - Quinta Turma, PJe 14/10/2021; AC 0058170-96.2011.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 27/02/2023). 
5. Apelação desprovida. Sentença mantida, na íntegra.
6. Honorários advocatícios mantidos na forma em que fixados na sentença recorrida, pois proferida antes do CPC de 2015.” (Doc. 20, p. 6 e 7)

Os embargos de declaração opostos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP (Doc. 23) foram desprovidos (Doc. 26).
Nas razões do apelo extremo, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II, e 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição da República. Narra que, no presente caso, “a infração que originou a multa aplicada tem como fundamento de validade, primeiramente, a competência delegada dos Ministros de Estado, o que ganha contornos mais evidentes quando se trata de Setor Regulatório, como o dos autos” (Doc. 28, p. 3). Esclarece que o auto de infração foi lavrado com fundamento nas Portarias 843/1990 e 27/1996 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC e que há “competência legal para exercer o controle e fiscalização do sistema de abastecimento nacional do Petróleo e seus derivados”, certo que tanto ao “Ministro da Fazenda quanto ao Ministro de Minas e Energia é deferido o poder para editar normas no âmbito da sua esfera de competência, de modo a direcionar o setor sob sua supervisão no sentido de atendimento aos seus fins sociais” (Doc. 28, p. 4). Sustenta, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado quanto à legitimidade das multas aplicadas pela Agência Nacional de Petróleo, não havendo falar em violação ao princípio da legalidade, na medida em que encontram fundamento no Decreto-Lei 395/1938, recepcionado pela Constituição da República de 1988.
Supergasbras Distribuidora de Gás S/A apresentou contestação ao recurso extraordinário (Doc. 30). 
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 32). Inconformada, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível - ANP interpôs o presente agravo (Doc. 34).
É o relatório. DECIDO.
O agravo merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que o débito fiscal impugnado decorre do auto de infração 006.248 (Processo administrativo 48600.000649/00-61), fundamentado nas Portarias 843/1990 e 27/1996 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, editadas consoante os termos e limites previstos pelo Decreto-Lei 395/1938, recepcionado como lei ordinária pela Constituição da República de 1988, a afastar, assim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que a recorrente não poderia autuar e aplicar multa autorizada pelas referidas portarias, ante a suposta inobservância do princípio da legalidade.
Neste sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. RECEPÇÃO DE DECRETO COMO LEI ORDINÁRIA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Decreto-Lei nº 395/1938 foi recepcionado como lei ordinária pela ordem constitucional vigente, de modo que a ANP (Agência Nacional do Petróleo) e o DNC (Departamento Nacional de Combustíveis) podem autuar e aplicar multa. Precedentes. 
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.039.542-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08/11/2018, destaquei)

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. TRR. REGULAMENTAÇÃO. DL 395/38. RECEPÇÃO. PORTARIA MINISTERIAL. VALIDADE.
1. O exercício de qualquer atividade econômica pressupõe o atendimento aos requisitos legais e às limitações impostas pela Administração no regular exercício de seu poder de polícia, principalmente quando se trata de distribuição de combustíveis, setor essencial para a economia moderna. 
2. O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. 
2. O DL 395/38 foi editado em conformidade com o art. 180 da CF de 1937 e, na inexistência da lei prevista no art. 238 da Carta de 1988, apresentava-se como diploma plenamente válido para regular o setor de combustíveis. Precedentes: RE 252.913 e RE 229.440. 
3. A Portaria 62/95 do Ministério de Minas e Energia, que limitou a atividade do transportador-revendedor-retalhista, foi legitimamente editada no exercício de atribuição conferida pelo DL 395/38 e não ofendeu o disposto no art. 170, parágrafo único, da Constituição. 
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (Recurso Extraordinário 349.686, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 05/08/2005, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI N. 395/1938 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. RECURSO QUE NÃO APRESENTA RAZÕES APTAS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 919.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/09/2016, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Auto de infração. Base legal. Decreto-Lei nº 395/1938. Recepção pela Constituição Federal de 1988. Precedentes. 
1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Decreto-Lei nº 395/1938 foi recepcionado pela ordem constitucional vigente como lei ordinária. 
2. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.046.163-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 29/08/2017, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. RECEPÇÃO DO DECRETO-LEI 395/38 COMO LEI ORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. Conforme jurisprudência pacífica da Corte, o Decreto-Lei nº 395/38, que fundamenta a autuação da ANP no caso, foi recepcionado como lei ordinária pela ordem constitucional vigente. Precedentes. 
2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência do STF, o provimento do recurso extraordinário para fins de observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria é medida que se impõe. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.099.157-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/10/2019, destaquei)

Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU  PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação anulatória de débito fiscal, ficando invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença (Doc. 11, p. 8), ressalvada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente